Tribunal: TJPA
Processo: 0877723-36.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10382 - Anulação
Data de julgamento: 2023-12-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0877723-36.2021.8.14.0301

APELANTE: FELIPE SANTANA PEREIRA

APELADO: COMANDANTE GERAL DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DO PARA, DIRETOR EXECUTIVO DO INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO-, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ATO ADMINISTRATIVO ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO AO CURSO DE FORMAÇÃO DE PRAÇAS DA POLÍCIA MILITAR DO PARÁ EM RAZÃO DE ESTAR RESPONDENDO À AÇÃO PENAL SEM CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. LEI DE INGRESSO NA CARREIRA QUE ESTABELECE CONDENAÇÃO PENAL TRANSITADA EM JULGADO. ILEGALIDADE DO ATO DE ELIMINAÇÃO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E DA MOTIVAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. PRECEDENTE DO STF. DECISAO DE PRIMEIRO GRAU EM CONTRARIEDADE AO TEMA 22 DO STF QUE DETERMINA QUE OS MOTIVOS DE EXCLUSÃO DE CANDIDATO SIMPLESMENTE POR RESPONDER A PROCESSO CRIMINAL NECESSITAM DE PREVISÃO EM LEI. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de apelação nº 0877723-36.2021.8.14.0301, da Comarca de Belém/PA.

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação interposto e dar-lhe provimento, acolhendo-se, com isso, o voto da Desembargadora vistora, com a anuência do relator.

Belém (PA), data de registro do sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por FELIPE SANTANA PEREIRA visando à reforma da sentença proferida pelo Juiz da 1ª Vara de Fazenda Pública da Comarca da Capital que, nos autos do MANDADO DE SEGURANÇA, proc. nº 0877723-36.2021.8.14.0301, impetrado contra ato do COMANDANTE-GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO e do DIRETOR EXECUTIVO DO INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO/IADES, denegou a segurança pleiteada.

Em suas razões (id. 14803965, págs. 1/11), historia o requerente que ajuizou a ação ao norte mencionada com vista a compelir a autoridade impetrada em cumprir o Tema 22/STF.

Diz que foi eliminado do concurso público a que se submetia por ter contra si instaurada ação penal em curso por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, contudo aduz que a arma representava total ineficácia, estando a conduta acobertada pela atipicidade.

Afirma que obteve tutela provisória, tendo o juiz de piso determinado a sustação provisória do ato que o eliminou do certame, entretanto, ao ser proferida a sentença, a segurança foi denegada.

Sustenta a necessidade de observância do Tema 22/STF, aduzindo que para fins de eliminação de candidato em concurso público devido a tramitação de processo penal, faz-se necessária a existência de condenação por órgão colegiado ou definitiva, bem como que haja incompatibilidade entre a natureza do delito imputado e as atribuições do cargo.

Assevera que a decisão judicial que não observa precedente importa em malferimento ao artigo 489, § 1º, do CPC.

Frisa que o ato administrativo deve ser devidamente fundamentado, sob pena de invalidade.

Ao final, postula o conhecimento do recurso e o seu total provimento, reformando-se a decisão recorrida, julgando-se procedente o pedido com a anulação do ato administrativo que importou na sua eliminação do certame, com o que deve ser reintegrado às demais fases subsequentes.

Apelo tempestivo (id. 14803970, pág. 1).

Contrarrazões constantes do id. 14803973, págs. 1/3.

Autos distribuídos à minha relatoria por prevenção (id. 14873830, pág. 1).

Instado a se manifestar, o Ministério Público com assento neste grau, em parecer inserido no id. 15074955, págs. 1/6, pronunciou-se pelo conhecimento e provimento do recurso.

Pautado o feito para a 40ª Sessão de Direito Público, realizada em 11/8/2023, proferi voto pelo não provimento do recurso, nos termos seguintes:

Com a impetração do “mandamus” postulou o recorrente a concessão da segurança com o fim de anular o ato administrativo que importou na sua eliminação do Concurso de Admissão ao Curso de Formação de Praças da Polícia Militar (CFP), Edital nº 01/PMPA, de 12/11/2020, por estar respondendo à ação penal.

As carreiras da segurança pública, por se tratar de atividade típica de Estado, que lida com a vida e a liberdade da coletividade, exigem que os ocupantes desses cargos sejam submetidos a critérios mais severos de controle.

Nesse compasso, a controvérsia meritória discutida nos autos diz respeito à possibilidade de eliminação de candidato do serviço público, em especial à carreira da segurança pública prevista no artigo 144 da CR/88, em razão da existência de ação penal em curso e sem que tenha havido condenação.

É consabido que vigora no ordenamento jurídico constitucional o princípio da presunção de inocência, positivado no artigo 5º, LVII, da CR/88, o qual reza que: “ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória”. Tal axioma não tem sua aplicabilidade restrita à seara penal, estendendo-se para o domínio administrativo.

Soma-se a isso o direito da ampla acessibilidade ao cargo público previsto no artigo 37, I, da CR/88. Referido dispositivo impede que o ingresso na Administração Pública seja obstado em razão de perseguições ou discriminações ilegítimas.

Por outro lado, não se deve afastar o princípio da moralidade administrativa, prevista no artigo 37, caput, da CR/88, que impõe que o administrador público atue com honestidade. Nesse contexto, revela-se legitimo que a seleção de candidatos afira não somente a capacidade técnica, mas também a idoneidade moral, admitindo-se investigações sociais ou de vida pregressa.

Nesse cenário, a fim de compatibilizar as normas em comento, a situação de candidatos a cargos públicos que se encontram respondendo a alguma espécie de procedimento criminal deve ser balizada em critérios objetivos a fim de aferir a idoneidade moral.

Deve ser ressaltado, sobre a questão, que no julgamento do Recurso Extraordinário nº 560.900/DF, de relatoria do Min. Roberto Barroso, julgado em 06/02/2020, o Supremo Tribunal Federal (STF) assentou a tese de que: “sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal”.

Entretanto, no referido julgado assentou-se que “a lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública (CRFB/1988, art. 144), sendo vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade” (tema 22/STF).

Destaca-se que em recente pronunciamento, o Pretório Excelso, no Recurso Extraordinário nº 1.359.486/MG, de Relatoria do Min. Alexandre de Moraes, julgado em 24/01/2022, entendeu no sentido de ser possível a eliminação de candidato em concurso público de ingresso nas carreiras da segurança pública em razão de ação penal em curso, ainda que não tenha havido condenação, dada a peculiaridade das atividades exercidas.

Cito trecho da decisão mencionada, verbis:

“As carreiras de segurança pública, ademais, exercem atividade típica de Estado, com autoridade sobre a vida e a liberdade de toda a coletividade, em razão do que é imperativo que os ocupantes desses cargos estejam submetidos a critérios mais severos de controle.

Não se trata, portanto, de verificar sobre eventual culpa ou inocência do impetrante em relação ao processo criminal a que respondeu, mas de valoração da conduta moral do candidato.

Por esse motivo, tenho que a exigência de idoneidade moral para o ingresso em carreiras de segurança pública é plenamente legítima e consistente com o texto constitucional.”

Registre-se, por conseguinte, que o entendimento ao norte mencionado vem sendo adotado pelo Supremo Tribunal Federal (STF), a exemplo do julgamento da Reclamação Constitucional nº 48.098, em que o Plenário aderiu à tese ao norte mencionada.

Vale ressaltar que a norma de ingresso na Polícia Militar do Pará, Lei nº 6.626/04, artigo 3º, § 2º, I, prevê que o candidato à careira castrense deve possuir reputação ilibada, in verbis:

Art. 3° A inscrição ao concurso público será realizada conforme dispuserem as regras editalícias e o regulamento desta Lei.

(...)

§ 2º São requisitos para a inscrição ao concurso:

(...)

I)

ter reputação ilibada na vida pública e privada e comportamento social compatível com o exercício do cargo policial militar;

No caso, o verifica-se do caderno processual digital que o requerente se submeteu ao Concurso Público nº 01-CFP/PMPA/SEPLADM, destinado ao Curso de Formação de Praças da Polícia Militar (CFP), porém foi eliminado na etapa de investigação de antecedentes pessoais por constar que praticou ato tipificado como infração penal consistente no porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, na comarca de Amarante, Estado do Maranhão, infringindo-se o item 15.8 “d” da norma do certame, verbis:

15.8 São fatos e situações imprescindíveis para o exercício das atribuições inerentes ao cargo de policial militar, a não prática de:

(..)

b) ato atentatório à moral e aos bons costumes e incompatível com o decoro da função policial militar;

(...)

d) ato tipificado como infração penal;

Vale ressaltar que até o presente momento inexiste decisão absolutória em favor do requerente. Ao revés, o último pronunciamento da ação penal em curso se trata de um despacho de recebimento da denúncia.

Cabe ressaltar ainda que não se está a negar o princípio constitucional da presunção de inocência, tampouco o que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 22 ao norte aludido, mas tão somente consignar a possibilidade de adoção de requisitos mais severos de ingresso à carreira pública como no caso em tela, dada a necessidade de também se preservar a moralidade administrativa.

Contudo, na aludida sessão, a eminente Desa. Ezilda Pastana Mutran requereu vista dos autos.

Na sessão realizada em 18/12/2023, a Desembargadora vistora apresentou voto no sentido do provimento do recurso, sob o fundamento de se resguardar o princípio da presunção de inocência, entendimento este ao qual aderi. Em razão disso, os autos retornaram à minha relatoria para a lavratura do acórdão.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO-VISTA

Presentes os pressupostos de admissibilidade, eis que tempestivo e dispensado de preparo, conheço o recurso de apelação e passo à apreciação do mérito.

O recorrente, impetrou a presente ação constitucional pugnando pela concessão da segurança com a finalidade de anular o ato administrativo que importou na sua eliminação do Concurso de Admissão ao Curso de Formação de Praças da Polícia Militar (CFP), Edital nº 01/PMPA, de 12/11/2020, por estar à época da 5ª fase, de investigação social, respondendo à ação penal por porte ilegal de arma de fogo.

Aduzindo que o ato que o eliminou é ilegal, pois não apresenta base na legislação, e contraria o TEMA 22 do STF e que em recurso administrativo não obteve resposta da banca ou da instituição militar.

Inicialmente consigno que, segundo a norma constitucional, os cargos públicos devem ser preenchidos por concurso público de provas e títulos, e os critérios estabelecidos devem ser relevantes ao grau de complexidade que o cargo exige, assim pode a administração pública, pautada em lei, em sentido estrito, estabelecer critérios mais rígidos pela relevância do cargo.

Entretanto, deve ser considerada outras normas constitucionais, sobre a dignidade da pessoa humana, livre acesso ao cargo público, e ao princípio da inocência, todos elencados nos termos da constituição federal.

Como é cediço, a administração pública está alicerceada pelos princípios constitucionais estabelecidos no ART. 37 da Constituição Federal, quais sejam: legalidade, publicidade e eficiência, dentre outros, vejamos:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

I - os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, na

forma da lei;

II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;”

Note, pela exposição do supracitado artigo, que os requisitos relativos ao grau de complexidade que o cargo exige, prescinde de previsão legislativa, não podendo o administrador público criar regras em edital ou atos normativos que não tenham previsão legal.

No caso em análise, observo que as carreiras voltadas à segurança pública, por se tratar de atividade típica de Estado, que lida com a vida e a liberdade da coletividade, exigem que os ocupantes desses cargos sejam submetidos a critérios mais rigorosos de avaliação, entretanto, os critérios devem estar preestabelecidos em lei e bem detalhados em edital, para revestir de legalidade o ato administrativo

No caso em comento, a lei de ingresso na carreira de praça do Estado do Pará, LEI Nº 6.626, DE 3 DE FEVEREIRO DE 2004, estabelece os critérios para ingresso no certame e investidura no cargo, vejamos:

“Art. 3° A inscrição ao concurso público será realizada conforme dispuserem as regras editalícias e o regulamento desta Lei.

§ 1º O concurso será precedido de autorização governamental e realizado em data designada pelo Comandante-Geral.

§ 2º São requisitos para a inscrição ao concurso:

a) ser brasileiro;

b) ter idade compreendida entre 18 (dezoito) e 30 (trinta) anos para o concurso ao Curso de Formação de Oficiais e ao Curso de Formação de Praças; (Alterada pela LEI N° 8.971, DE 13 DE JANEIRO DE 2020)

c) ter até 35 (trinta e cinco) anos para o concurso ao Curso de Adaptação de Oficiais; (Alterada pela LEI N° 8.971, DE 13 DE JANEIRO DE 2020)

d) provar o cumprimento das obrigações eleitorais e militares;

e) estar em pleno exercício dos direitos políticos;

f) gozar de saúde física e mental;

I) ter reputação ilibada na vida pública e privada e comportamento social compatível com o exercício do cargo policial militar;

(...)

§ 4º A apuração da reputação e do comportamento social, a que se refere a alínea "i" do § 2º deste artigo, abrangerá o tempo anterior ao ingresso e será realizada pelo órgão competente da PMPA, em caráter sigiloso, comprovada

mediante certidões.”

g) não haver sido condenado criminalmente por sentença judicial transitada em julgado, ou sofrido sanção administrativa impeditiva do exercício de cargo público;

h) ter altura mínima de 1,60 m (um metro e sessenta centímetros), se homem, e de 1,55 m (um metro e cinquenta e cinco centímetros), se mulher; (Alterada pela LEI N° 8.971, DE 13 DE JANEIRO DE 2020)

Nota-se que a lei estabelece dois critérios diferenciados, conforme alíneas “g” e “i” do Art. 3º, estabelecendo diferentes critérios para a aferição da vida pregressa do candidato, ou seja, reputação ilibada, referente ao comportamento social e não houver sido condenado criminalmente, com sentença transitado em julgado.

Portanto, são normas distintas, que merecem ser analisadas independentemente, o que não foi observado pela banca examinadora, conforme se confere da contestação apresentada aos autos do processo.

A lei estabelece, ainda, as etapas da seleção, e prevê a etapa de antecedentes pessoais, transcrevo:

“Art. 6º A seleção será constituída das seguintes etapas:

I - prova de conhecimentos ou prova de conhecimentos e títulos, conforme dispuser o edital;

II - avaliação psicológica;

III - avaliação de saúde;

IV - teste de avaliação física;

V - investigação de antecedentes pessoais.

§ 1º Será lavrada ata para cada etapa, a qual deverá ser devidamente publicada.

§ 2º A classificação no concurso será determinada pelo resultado da prova de conhecimentos ou da prova de conhecimentos e títulos, conforme dispuser o edital.”

A lei prevê, Ainda:

Art. 27. O ingresso na PMPA é privativo de candidatos que, aprovados e classificados no concurso público, atendam aos requisitos de inscrição no certame seletivo e de matrícula no Curso de Formação ou Adaptação.

Parágrafo único. Em caso de candidato pertencente à carreira militar federal, estadual ou distrital, exigir-se-á, ainda, o licenciamento da organização militar em que serviu com o comportamento, no mínimo, bom.

Art. 27-A. Após a incorporação e matrícula, caberá à Corregedoria-Geral da Corporação a apuração, por meio de processo administrativo, de possíveis vícios anteriores ao ato de ingresso, que possam torná-lo nulo.

Observa-se que o critério considerado para a investidura no cargo, deve ser os mesmo para a inscrição no certame, ou seja, não haver contra si sentença criminal transitada em julgado, e ainda, o Art. 27-A estabelece uma questão que deve ser observada.

Se após o ingresso nas fileiras militares, ficar constatado condenação criminal, o Artigo supracitado 27-A, permite a revisão do ato através de P.A.D, ou seja, se o candidato que responde a processo, sem ter a condenação transitada em julgado, ao tempo do certame, vier a ser condenado, cabe a revisão do ato através de Processo Administrativo, portanto, a administração pública tem outras barreiras para se blindar de um ingrato servidor, mas a meu ver, não cabe, neste momento, antecipar uma condenação que ao passo inexiste, e punir de forma antecipada uma jovem que busca, no concurso da polícia militar, a realização de um sonho e melhoras no padrão de vida, por ter supostamente cometido um crime, que se quer teve contra si qualquer condenação criminal.

Entretanto, não verifico, no caso concreto, legalidade capaz de excluir do certame público candidato que não tenha, contra sua pessoa, sentença penal condenatória transitada em julgado, vez que o texto expresso da lei de ingresso na carreira estabelece que para a exclusão do certame o candidato tenha condenação penal transitado em julgado.

Ademais, não acompanho o entendimento de que responder a um processo criminal caracterize ausência de reputação ilibada, visto que no caso concreto, o impetrante não teve resposta escrita sobre sua exclusão do certame, que foi a presença de processo criminal em curso, sendo que a banca examinadora não proferiu decisão escrita ao candidato.

Sobre o tema, colaciono jurisprudência na qual o STF já se posicionou e estabeleceu o TEMA 22 que, em sede de repercussão geral, decidiu que não havendo previsão legal, ou seja, instituída por lei, não se configura legitima a cláusula de edital, ou ato administrativo, que restrinja a participação de candidato, por simplesmente responder a inquérito ou ação penal, vejamos a tese firmada:

“Sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal.”

Em outras palavras, a tese do STF ratifica o texto constitucional e a presunção de inocência, reforçando que os critérios relevantes, em decorrência da complexidade do cargo, devem ser preestabelecidos em lei, sob pena de ferir um princípio basilar da constituição federal, que é o princípio da legalidade estrita, ao administrador público.

Ademais, colaciono, ainda, a recente tese firmada pelo STF que, mesmo não sendo o caso do impetrante, em repercussão geral TEMA 1.190 o STF decidiu pela possibilidade de nomeação à candidato ainda que condenado, desde que haja compatibilidade de horários com o cumprimento da medida, vejamos:

"A suspensão dos direitos políticos prevista no artigo 15, III, da Constituição Federal ("condenação criminal transitada em julgado, enquanto durarem seus efeitos") não impede a nomeação e posse de candidato aprovado em concurso público, desde que não incompatível com a infração penal praticada, em respeito aos princípios da dignidade da pessoa humana e do valor social do trabalho (CF, art. 1º, III e IV) e do dever do Estado em proporcionar as condições necessárias para a harmônica integração social do condenado, objetivo principal da execução penal, nos termos do artigo 1º da LEP (Lei nº 7.210/84). O início do efetivo exercício do cargo ficará condicionado ao regime da pena ou à decisão judicial do juízo de execuções, que analisará a compatibilidade de horários".

Note que além da previsão em lei, para ser estabelecido os critérios de avaliação social, é imprescindível fazer relação com outros princípios constitucionais, norteadores do direito administrativo.

Verifico que a sentença de primeiro grau se baseou no princípio da moralidade administrativa, e entendo ser de grande relevância, esta avaliação, entretanto, os critérios devem ser objetivos, e deve ser cristalino na decisão administrativa, o que de fato não ocorreu no caso concreto.

É que, em análise aos fatos narrados, observo que na entrevista devolutiva pessoal foi verbalizado ao candidato o motivo da sua exclusão, e mesmo após a interposição de recurso administrativo, o recorrente ficou sem resposta, ou seja, o ato administrativo que deve respeitar a formalidade, a publicidade, a motivação, a transparência, e vinculação à lei e ao edital, não foi capaz de estabelecer com propriedade e clareza quais seriam os fundamentos de exclusão do candidato, tampouco os motivos de ausência de análise do seu recurso administrativo.

Devendo ser considerado nulo o ato administrativo, também, pela ausência de motivação. Sobre a necessidade de motivar o veto à participação de candidato em concurso público, o STF editou a Súmula 684, transcrevo:

Enunciado:

“É inconstitucional o veto não motivado à participação de candidato a concurso público.”

Transcrevo ainda:

“MANDADO DE SEGURANÇA. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE DE SEGURANÇA PRISIONAL. EXAME PSICOTÉCNICO. EXCLUSÃO DO CERTAME. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. CRITÉRIOS SUBJETIVOS. INADMISSIBILIDADE. SUBMISSÃO A NOVO EXAME. CONSEQUÊNCIA LÓGICA DA DECLARAÇÃO DE NULIDADE. PRECEDENTES. PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. 1. A ausência de motivação específica no exame psicotécnico em que fora excluído o impetrante do concurso público viola os consagrados princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, além do direito de defesa e do contraditório, isto à luz das disposições da Súmula 684, do excelso STF, ao preconizar a ilegalidade do veto imotivado de participação de candidato a concurso público. 2. O exame psicotécnico deve adotar critérios científicos objetivos sobre a personalidade do candidato e voltados especificamente para este, para aferição isenta de sua capacidade profissional. Não é válida a apreciação meramente subjetiva, que pode ensejar insegurança

jurídica, impossibilidade de verificação da correção da avaliação, além de propiciar o desvirtuamento do resultado por arbítrio ou abuso de poder. 3. Apesar da nulidade da avaliação psicológica realizada, os candidatos eliminados nesta etapa do certame não têm direito de ser nomeados e empossados sem passar por novo exame em razão do princípio da isonomia, devendo ser realizado novo teste psicotécnico, respeitando todas as exigências necessárias para sua validade. Precedentes do excelso STF e do c. STJ. 4. É permitido à Administração Pública rever os atos de seus agentes e ou prepostos, inclusive

invalidálos se comprovadamente ilegais; entretanto, não exercitada a prerrogativa, incumbe ao Poder Judiciário perquirir da legalidade ou não do ato

impugnado sem que, com isso, implique em violação ao princípio da separação dos poderes. ORDEM MANDAMENTAL PARCIALMENTE CONCEDIDA.”

Nesta toada, esta 1ª Turma de Direito Público já teve oportunidade de se manifestar, conforme transcrevo recente voto de minha relatoria, “in verbis”:

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO ELIMINADO DO CERTAMENTE NA FASE DE INVESTIGAÇÃO DOS ANTECEDENTES PESSOAIS. AÇÃO PENAL EM ANDAMENTO QUE FOI EXTINTA. RECURSO ADMINISTRATIVO NÃO RESPONDIDO PELA COMISSÃO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA AMPLA DEFESA. EXCLUSÃO SE BASEOU UNICAMENTE NA EXISTÊNCIA DE PROCESSO CRIMINAL. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O Autor foi reprovado na 5ª etapa do concurso para o provimento do cargo de Soldado da Polícia Militar do Pará, que dizia respeito Investigação dos Antecedentes Pessoais. Tomou conhecimento durante entrevista devolutiva, durante a qual fora informado de que o motivo para a reprovação consistia no fato de ele responder a processo penal sem trânsito em julgado.

2. Interpôs à Comissão Recursal Avaliadora da Etapa de Investigação Social do Concurso da Polícia Militar do Estado do Pará para tomar conhecimento da motivação da sua exclusão na fase de investigação de antecedentes pessoais,

mas não obteve resposta. Violação ao Princípio Constitucional da ampla defesa.

3. A análise dos autos apronta que o cerne da desclassificação do candidato na 5ª fase do concurso se baseou unicamente na existência de ação penal, que foi extinta. Violou o Princípio da Presunção de Inocência.

4. Recurso conhecido e desprovido.

(APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0877666- 18.2021.8.14.0301 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará – RELATORA: Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN)

Por todo o exposto, considero nulo o ato administrativo que eliminou o impetrante do certame público, por estar incompatível com o previsto na lei, que estabelece a eliminação de candidato que tenha condenação penal transitado em julgado, assim o ato administrativo que contraria a norma legal, deve ser tornando nulo.

Cabendo ressaltar, que para flexibilizar o princípio constitucional da presunção de inocência, conforme o que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 22, é indispensável a previsão legislativa, que de fato não se verifica no caso em exame.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, alinhado com o parecer ministerial e com o TEMA 22 do STF, conheço do recurso de apelação e concedo-lhe provimento, para determinar nulo o ato administrativo que excluiu o candidato do certame, e determinar a sua reinclusão, de onde parou, e se lograr êxito que seja nomeado e empossado, conforme determinação legal.

É como voto.

P.R.I.C.

Belém/PA, data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

VISTORA

Belém, 18/03/2024